Tribunal: TJDFT
Processo: 0746206-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746206-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 16 AGRAVADO: EDUARDO SANTIAGO DOS SANTOS, OLIVIA MATILDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 16, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de execução n° 0704208-36.2018.8.07.0017, movida em desfavor de EDUARDO SANTIAGO DOS SANTOS e Outra, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 196810449): “CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 18 maneja execução de taxas condominiais contra EDUARDO SANTIAGO DOS SANTOS e OLIVIA MATILDE DE OLIVEIRA, partes já qualificadas. Os executados compareceram espontaneamente e participaram da audiência de conciliação, mas não houve a celebração de acordo (ID 34776272 - fls. 184/185). Ato seguinte os executados regularizaram as respectivas representações processuais pela DPDF (ID 25954390 - fls. 212). Pediram vista pessoal, prazo e dobro e gratuidade. Além disso, informaram os respectivos telefones e o endereço, qual seja QC 03, CONJUNTO 08, LOTE 03, BLOCO G, ATP. 304, CONDOMÍNIO 16, RIACHO FUNDO II/DF (OLIVIA) e QNN 08, CONJUNTO I, CASA 15 (EDUARDO). Juntaram os documentos de ID 35954400 - fls. 213/241. Gratuidade concedida aos executados no ID 38460031 - fl. 242. O exequente pediu a realização de atos constritivos em face dos executados. Houve tentativa de penhora online via SISBAJUD parcialmente frutífera no valor de R$ 139,85 (R$ 0,51 - Olivia e R$ 139,34 Eduardo 0 banco Bradesco em 19/4/2023), conforme ID 156521005, fls. 672/678. Pesquisa de bens nos sistemas SINESP/INFOSEG no ID 156785717, fls. 682/688. Os executados se manifestaram na petição de ID 159324117, fl. 700, em que o executado EDUARDO opõe impugnação à penhora, a qual rejeitada na decisão de ID 174905695. Alvará na monta de R$ 139,85 expedido ao ID 190689642 ao exequente. Intimado a indicar bens à penhora e a juntar saldo atualizado do débito, o exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o bem objeto da demanda APARTAMENTO No 304, DO BLOCO G, LOTE No 03, DO CONJUNTO 08, DA QUADRA QC-3, DO SETOR HABITACIONAL RIACHO FUNDO II, CEP: 71882-108” à penhora, com fulcro no art. 845, § 1o, do CPC (ID 191396339). Acostou cálculo atualizado ao ID 193239831, e certidão de ônus do bem referido ao ID 193239830. Decido. Observo que o imóvel penhorado está alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil S/A (193239830). Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é o Banco do Brasil S/A, e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Assim, não é possível a penhora do bem em si, mas apenas de eventuais direitos aquisitivos da ora parte executada, já que esta terá a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro. Feitas tais considerações, DEFIRO a penhora do sobre eventuais direitos da parte executada sobre o imóvel localizado no apartamento n.o 304, Bloco G, Lote n.o 03, Conjunto 08, Quadra QC-3, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF (matrícula n.o 85504, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), caso o imóvel seja retomado pela agente fiduciário. Intime-se a parte executada da penhora realizada e da sua constituição em fiel depositária do bem, via sistema PJe. Prazo de 15 dias para impugnação. Intime-se o agente fiduciário para que em caso de retomada do imóvel e posterior leilão extrajudicial, deverá, havendo saldo remanescente a favor da parte devedora fiduciante, depositar tal valor neste Juízo. Expeça-se Termo de Penhora para que o exequente promova a averbação da penhora no registro imobiliário, o que deverá ser demonstrado nos autos no prazo de 30 dias. Deverá o exequente recolher os emolumentos respectivos, diretamente no Cartório de Registro de Imóveis.” Irresignada, a parte agravante/exequente alega que, ao condicionar o ato expropriatório à eventual retomada do bem pelo agente fiduciário, o MM. Juízo a quo agiu em desacordo com a legislação em vigor e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Argumenta que não existe impedimento legal para a alienação judicial dos direitos aquisitivos em hasta pública. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e deferida a expropriação dos direitos aquisitivos penhorados, com a consequente avaliação e alienação em hasta pública. Preparo devidamente recolhido em ID n° 65658700. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. É a hipótese em análise. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de Decisão que, em síntese, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada/agravada sobre o imóvel localizado no apartamento no 304, Bloco G, Lote n.o 03, Conjunto 08, Quadra QC-3, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF (matrícula n.o 85504, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal); mas indeferiu a alienação judicial dos respectivos direitos aquisitivos em hasta pública. Portanto, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em examinar a possibilidade de se determinar a hasta pública dos direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado, para garantia da execução. Nos termos do artigo 22, caput, da Lei n° 9.514/1997, a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Dessa forma, em se tratando de imóvel alienado fiduciariamente, a propriedade resolúvel do bem é atribuída legalmente ao credor fiduciário, havendo apenas o desdobramento da posse, tornando-se o devedor fiduciante possuidor direto, circunstância que impede a penhora do próprio imóvel, em decorrência de dívidas contraídas pelo mutuário. No entanto, de acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, de modo que a avaliação do imóvel e registro da penhora dos direitos aquisitivos em sua respectiva matrícula, não se mostram condutas impróprias, porque necessárias para resguardar os direitos do credor à satisfação do crédito exequendo. Consequentemente, os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas pagas pelo devedor fiduciante. Nesse contexto, predomina o entendimento, neste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a penhora de direitos pessoais do devedor fiduciante sobre o imóvel alienado fiduciariamente. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora (CPC, art. 835, inciso XII). 3. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar, em regra, gozam de proteção legal (Lei no 8.009/90, 1o). Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. A Súmula no 486 do STJ admite também a proteção dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência. 5. Não sendo demonstrado que o imóvel constrito é o único de propriedade da executada e ausente prova de que o bem não tem sido utilizado para fins de moradia, a penhora deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687013, 07020785120228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. O destino do bem penhorado é, em princípio, a expropriação, sob pena de inutilidade da penhora. 2. Direitos aquisitivos penhorados, relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, podem ser levados (os direitos e não o imóvel) a leilão, independentemente de quitação do financiamento respectivo e de anuência do credor fiduciário. (Acórdão 1861343, 07387298220238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 26/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportunamente, cumpre esclarecer que a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A constrição, repisa-se, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio. Assim, faz-se necessário verificar a viabilidade econômica da medida. O valor a ser abatido para o pagamento do credor fiduciário é o saldo devedor do contrato e demais encargos, que é diferente do valor estipulado para o imóvel dado em garantia. Assim, a subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, deve resultar em valor suficiente para pagamento do débito executado, sob pena de resultar inútil a venda judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS PENHORADOS. VENDA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. VIABILIDADE. ABATIMENTO DO SALDO DA DÍVIDA E DEMAIS ENCARGOS. PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÕES. PREÇO VIL. DEFINIÇÃO PELO JUÍZO. MAIOR QUE 50% DO VALOR DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. (...) 3. Não há óbice à eventual alienação judicial dos meros direitos aquisitivos penhorados, ficando o arrematante sub-rogado nos direitos e obrigações do devedor-fiduciante, desde que verificada a viabilidade econômica da medida. 4. Após a venda dos direitos aquisitivos sobre imóvel, pelo seu valor de mercado, o valor a ser abatido para pagamento do credor fiduciário é o saldo devedor do contrato e demais encargos, que é diferente do valor estipulado para o imóvel dado em garantia. 5. Para que seja útil a venda judicial dos direitos aquisitivos sobre imóvel, a subtração do valor de mercado do bem da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, deve resultar em valor suficiente para pagamento do débito executado. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1930508, 07320209420248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista a possibilidade da penhora dos direitos pessoais do devedor fiduciante sobre o imóvel alienado fiduciariamente, verifica-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de quitação da dívida existente, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida assecuratória pleiteada pela ora recorrente. Posto isso, DEFIRO o pedido da parte exequente/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento do mérito do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora